Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-21.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SEXTA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

6ª Turma Recursal

Processo
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL n.
8000794-21.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
6ª Turma Recursal

RECORRENTE: FIDELINA FRANCISCA DOS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO INOMINADO.
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
ART. 330, III DO CPC. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E GARANTIA PROCESSUAL DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO (ARTS. 6º, 9º, CAPUT, E 10 DO CPC/15 E ART. 5º INC. LV, DA CF/88). APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 9.099/95 DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A APLICAÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DE OPÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO AO RITO (PROCEDIMENTO COMUM OU PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL) A SER APLICADO (§ 3º DO ART. 3º DA LEI 9.099/95). ENUNCIADO 01 FONAJE.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000794-21.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante
FIDELINA FRANCISCA DOS SANTOS DE LIMA
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
6ª Turma Recursal
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de fevereiro de 2022.

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Relatora